Tribunal: TJSP
Processo: 1024825-24.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – empréstimos bancários consignados (5) em proventos de pensão por morte do INSS – admissibilidade recursal - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – juros remuneratórios contratados conforme Instrução Normativa no 28 do INSS, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, de 14.08.15, em

Ementa:
*Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – empréstimos bancários consignados (5) em proventos de pensão por morte do INSS – admissibilidade recursal - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – juros remuneratórios contratados conforme Instrução Normativa no 28 do INSS, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, de 14.08.15, em vigor na época, com exceção de uma contratação – necessidade de adequação desta última – danos morais não caracterizados – repetição simples do indébito, porquanto não comprovada má-fé do réu – demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024825-24.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA
ANTONIA DE SIQUEIRA CANDIDO, é apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024825-24.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 36011
APEL.No: 1024825-24.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE . : MARIA ANTONIA DE SIQUEIRA CANDIDO
APDO. : BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

*Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos
morais e antecipação de tutela
empréstimos bancários
consignados (5) em proventos de pensão por morte do INSS
admissibilidade recursal - aplicação do CDC (Lei 8078/90) juros
remuneratórios contratados conforme Instrução Normativa no 28
do INSS, com redação dada pela Instrução Normativa
INSS/PRESS no 80, de 14.08.15, em vigor na época, com exceção
de uma contratação necessidade de adequação desta última
danos morais não caracterizados repetição simples do indébito,
porquanto não comprovada má-fé do réu demanda procedente
em parte recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contratos
bancários c.c. indenização por danos morais e antecipação de
tutela, deferida para limitar os descontos em folha de
pagamento em 30% do benefício previdenciário (pensão por
morte) (fls. 20/22), movida por Maria Antonia de Siqueira
Candido em face de Banco Itaú BMG Consignado S/A. Alega a
postulante, em síntese, que firmou com o réu cinco
empréstimos consignados. Contudo, aduz que houve práticas
ilegais perpetradas pelo requerido, as quais originaram
excesso de cobrança, consistentes na aplicação de juros
abusivos, além das taxas médias de mercado, ressaltando que
essas ilegalidades foram constatadas no âmbito do CDC (Lei
8078/90). Destarte, requer a inversão do ônus da prova com a
apresentação pelo requerido dos contratos entabulados entre
as partes, a repetição em dobro do indébito, além de
indenização por danos morais.
2. A r. sentença de fls. 120/126 julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024825-24.2019.8.26.0196 -Voto no
3
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
da justiça.
3. Irresignada, recorreu a postulante a este
Tribunal para reforma do “decisum”, com inversão dos ônus
sucumbenciais, alegando que o princípio do “pacta sunt
servanda” deve ser relativizado. Insiste na aplicação de
juros abusivos, além das taxas médias de mercado, bem como
das regras consumeristas ao caso. Entende que na prática não
foram aplicados os juros constantes nos contratos, ressaltando que empréstimos consignados em benefício
previdenciário devem obrigatoriamente seguir o art. 6o,
“caput”, da Lei 10.820/03, o qual determina que a limitação
do Custo Efetivo Total (CET) deve obedecer as Instruções
Normativas do INSS, contudo o réu não vem respeitando esta
limitação. Aduz que não há como analisar isoladamente as
taxas de juros praticadas para se constatar ofensa às normas
do INSS. Sustenta que na época da contratação o “CET” era de
2,14%, conforme art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES
no 28/08. Sustenta que em todos os contratos entabulados
entre as partes o CET é de 2,42%, de forma está acima do
limite máximo permitido pela Lei 10.820/03 e pela Instrução
Normativa do INSS, de 2,14%. Reitera o pleito de repetição em
dobro do indébito, bem como de indenização por danos morais.
4. O recurso foi processado e respondido,
ocasião em que o banco arguiu preliminar de inadmissibilidade
recursal com fulcro no art. 1010, II do CPC/15, uma vez que o
apelo não atacou os fundamentos do decisório. Os autos
subiram em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024825-24.2019.8.26.0196 -Voto no
4
5. De início, rejeita-se a matéria preliminar
aventada nas contrarrazões. A jurisprudência dominante é no
sentido de que não obsta o conhecimento da apelação o fato da
parte ter renovado os argumentos anteriormente articulados.
Em linhas gerais estão presentes os requisitos insertos no
art. 514 do CPC/73 (art. 1010 do CPC/15) (RSTJ 142/233;
RJTJESP 63/140; JTA 102/67). No mesmo sentido: “A reprodução
na apelação das razões articuladas na defesa (aqui inicial)
não acarreta a inadmissibilidade do recurso, especialmente
quando as alegações são suficientes à demonstração do
interesse da parte pela reforma da sentença” (STJ 4a T.,
REsp 512.969, REL. MIN. BARROS MONTEIRO, j. 14.06.05).
6.
No
mérito
o
apelo
merece
parcial
acolhimento. Correto que o entendimento majoritário desta C.
Câmara é no sentido do contrato bancário submeter-se à
normatização do CDC (Lei 8.078/90), incluindo-se no conceito
de “serviço” do respectivo art. 3o, § 2o, que abrange
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito ...”, contudo não se vislumbra no geral do
pactuado ofensa às regras consumeristas, daí a desnecessidade
da inversão do ônus da prova.
7. E a despeito do princípio do “pacta sunt
servanda”, é possível a revisão dos contratos entabulados
entre as partes, de modo que, revelando-se abusiva alguma
cláusula contratual, possível e legítima é a pretensão de
invalidá-la visando o restabelecimento de seu equilíbrio.
8. No entanto, a postulante, ao firmar as
indigitadas contratações, criou obrigações das quais estava,
sim, ciente de todos os elementos e características, não
sendo possível agora alegar abusividade ou excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024825-24.2019.8.26.0196 -Voto no
5
cobrança relacionada a juros que foram detidamente informados
nas avenças pelo requerido e aceitos por livre vontade.
Ressalta-se que é aplicável a taxa média de mercado quando
inexistente a contratação, o que não é o caso.
9. Contudo, se denota que os termos de
refinanciamento de empréstimos com desconto em folha de
pagamento
cédulas de crédito bancário nos 578138444,
576038598, 574438807 e 571238464, foram entabulados em
29.05.2017, prevendo “taxa de juros máxima” de 2,14% ao mês e
“Custo Efetivo Total (CET) Máximo” de 2,42% ao mês, ao passo
que a cédula de crédito bancário
limite de crédito para
empréstimo com descontos em folha de pagamento no 567753966
foi firmada em 14.09.2016, prevendo “taxa de juros máxima” de
2,34% ao mês e “Custo Efetivo Total Máximo” de 3,45% ao mês.
10. Na verdade “... para que não fique a ideia
de divergência entre os juros contratados com o Custo Efetivo
Total (CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um
índice que, por força da Resolução da CMN no 3.517/2007, deve
estar
obrigatoriamente
previsto
em todos
os contratos
bancários e discrimina o custo total da operação de
financiamento, custo este que, não raro, não se limita aos
juros remuneratórios, abrangendo outros valores (tais como
tributos,
tarifas
e
seguro).
Isso
explica
eventual
discrepância entre a taxa prevista no contrato para os juros
remuneratórios e o custo que, na prática, foi cobrado mês a
mês do devedor... a mera discrepância entre os juros
remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre àqueles e
o CET não é enfoque pelo qual se identifica abusividade no
contrato”, consoante registrado no V. Acórdão prolatado nos
autos da Apelação no 1016624-43.2019.8.26.0196, TJSP, 22a
Câmara de Direito Privado, da lavra do Ilustre REL. DES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024825-24.2019.8.26.0196 -Voto no
6
HÉLIO NOGUEIRA, j. 26.11.2019.
11. Assim , com exceção da contratação no
567753966, “verifica-se que a taxa de juros está de acordo
com a Lei no 10.820/03, artigo 6o, que estipula o valor
máximo dos juros em 2,14% ao mês, na modalidade de empréstimo
consignado em benefício previdenciário. Portanto, não se
comprova a alegada irregularidade no contrato, pois a taxa de
juros prevista não fere a legislação aplicável. A taxa de
juros pactuada, ademais, não se mostra discrepante para a
necessária
intervenção
judicial”,
continua
o
referido
julgado.
12. Vale dizer, correto o limite de 2,14% ao
mês para os empréstimos consignados datados de 29.05.2017,
conforme Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, de 14 de
agosto de 2015 em vigor na época. No entanto, com base no
mesmo argumento, se denota que no empréstimo no 567753966 não
foi observado o limite de juros de acordo com a Instrução
Normativa vigente, tendo em vista que constam juros
remuneratórios de 2,34% ao mês, ao invés de 2,14%.
13. Outrossim, não há mesmo que se falar em
indenização por danos morais, visto que tal espécie de dano
não se caracteriza pela cobrança de juros alegadamente
elevados,
sendo
certo
que
eventuais
desconfortos
experimentados pela autora não atingiram o grau necessário
para ensejar reparação. Deve-se ainda ter em conta que as
taxas questionadas foram ajustadas entre as partes e somente
pela intervenção judicial é que foram revisadas, de modo que,
a princípio, não houve conduta ilícita por parte da
instituição financeira ao operar a cobrança das parcelas.
14. Igualmente não prospera a pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024825-24.2019.8.26.0196 -Voto no
7
repetição em dobro do indébito, pois teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte do credor houver evidente má-fé (RESP n° 647.838/RS,
REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de 06.06.05, pág.
275), algo que, durante a relação negocial, não se pode
afirmar.
15. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, modifica-se a solução de primeiro grau para
decretar a procedência parcial da demanda, para que sejam
observados os limites de juros remuneratórios de acordo com a
Instrução Normativa vigente na época da contratação no
567753966, providenciando-se tais abatimentos em fase de
liquidação do julgado. Ressalta-se ainda que, após o
ajuizamento, incidirão sobre os valores remanescentes da
dívida correção monetária pela Tabela Prática deste TJSP,
mais juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até
efetivo depósito ou recolhimento. Em virtude do reduzido
decaimento da autora, fica mantida a sucumbência arbitrada em
primeiro grau, observado o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC/15.
16. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js